Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703998-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706584-91.2019.8.07.0006 proposta por LUCIANO MARTINS DE SOUZA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação do agravante, nos seguintes termos (ID 145866995 dos autos originais): “A parte devedora apresenta impugnação acerca do bloqueio via sistema SISABJUD, alegando excesso de execução. Manifestação do exequente, ID 141079057, na qual requer a improcedência da impugnação. Os autos foram remetidos ao contador judicial para verificação dos valores devidos. Intimadas as partes, o executado manifestou discordância com os cálculos apresentados. Por sua vez, o exequente anuiu com os cálculos. DECIDO. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo contador, sem contudo a impugnada apontar a incorreção dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo, não merece acolhimento. Examinando os cálculos, observo que estão em consonância com o título executivo, apontando a correção monetária e os juros moratórios dentro dos limites legais, inclusive com a aplicação de multa de dez por cento e, também dos honorários de dez por cento, na forma do art. 523, § 1o do CPC. Conforme os cálculos elaborados pela contadoria o valor devido corresponde a R$ 14.134,66, em muito divergente dos valores apontados pelas partes em R$ 15.667,34 pelo exequente e R$ 11. 492,71 pelo executado, contudo, necessária a correção de ambos os cálculos na forma das considerações acima delineadas, em razão do excesso de execução no valor de R$ 1.532,68 (mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), bloqueado a maior. Desta feita HOMOLOGO os cálculos elaborados pela contadoria. Por conseguinte, REJEITO A IMPUGNAÇÃO da parte devedora. Preclusa esta decisão, da quantia bloqueada ao ID 139500381, expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 14.134,66 (quatorze mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) em favor do exequente e o saldo remanescente de R$ 1.532,68 (mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) deve ser levantado pela parte executada. Oficie-se para a transferência do valor, ex vi do art. 906, parágrafo único do CPC. Feito, tornem os autos conclusos para extinção.” Em suas razões recursais (ID 43357061), alega que foi bloqueada a quantia de R$ 15.667,34 na conta do agravante. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que existe excesso de execução. Argumenta que juntou, nos autos originários, planilha que indica que o valor da dívida é no importe de R$ 11.492,71. Alega que o juízo a quo indeferiu a impugnação, ao fundamento de que foi realizada impugnação genérica. Contudo, a planilha apresentada pelo devedor indica o valor correto da dívida. Discorre sobre a necessidade de ser concedido efeito suspensivo, uma vez que foi deferida a expedição de alvará judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, antes de apreciar a liminar mostra-se necessária realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos executivos. Vejamos. O credor ajuizou ação de cumprimento de sentença, tendo apresentado planilha de débito no valor de R$ 15.667,34 (ID 133961661). Foi efetivado o bloqueio judicial do valor executado, através do sistema SISBAJUD (ID 138318457). O devedor apresentou impugnação à penhora e apresentou planilha da dívida no importe de R$ 11.492,71 (ID 140399418). A decisão de ID 142726760 determinou a remessa dos autos ao contador judicial para cálculo da dívida, em virtude da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes. O contador judicial apresentou os cálculos, indicando o montante do débito no importe de R$ 14.134,66 (ID 143277284). A parte credora concordou com o valor apresentado pelo contador (ID 143834175). Por outro lado, o devedor manifestou discordância dos cálculos do contador (ID 145376614). Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante se limitou a apresentar impugnação genérica dos cálculos do contador judicial, sem, contudo, indicar qual foi o desacerto do cálculo do órgão auxiliar do juízo. O executado, ora agravante, sequer indicou se a diferença entre o cálculo apresentado pelo contador e o valor que entende devido, decorreu de erro na incidência de correção monetária, juros ou outro parâmetro. Além disso, o agravante não apresentou nova planilha, tendo apenas indicado a existência de planilha anteriormente juntada nos autos, sem que fosse realizada qualquer comparação com os cálculos realizados pela contadoria. Observa-se, ainda, em juízo de cognição sumária, que os cálculos do contador judicial adotaram os parâmetros estabelecidos no título judicial. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado em caso semelhante é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. DESNECESSIDADE. 1. Quando o executado alegar excesso de execução, deve ele dizer o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 525 § 4o). 2. A alegação genérica de excesso de execução, sem a indicação dos vícios contidos no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, não é suficiente para determinar a realização de nova perícia contábil. 3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1141529, 07065576320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora